Tribunal: TJMT
Processo: 1022190-59.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1022190-59.2020
EMBARGANTE: SANGALETTI SANGALETTI & CIA LTDA.
EMBARGADO: BANCO SAFRA S A.
EMENTA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE BLOQUEOU VALORES NAS CONTAS BANCÁRIAS DA EMPRESA QUE SE ENCONTRA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL PARA CONSTRIÇÃO DE BENS PERTENCENTES À RECUPERANDA – INTELIGÊNCIA DO ART. 6o, § 2o, ART. 47 E ART. 76, DA LEI No 11.101/05 – ERRO MATERIAL VERIFICADO – EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO – DECISÃO REFORMADA – EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR RECURSAL – EMBARGOS ACOLHIDOS.
Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias evidenciadas no caso.
A decisão do egrégio Supremo Tribunal Federal, no Informativo no 548, assentou que todas as ações passíveis de afetar o patrimônio da empresa devem ser processadas no juízo universal.
Merecem prevalência as disposições dos artigos 6o, § 2o, 47 e 76, da Lei no 11.101/05. A principiologia dos referidos éditos legais está voltada à unidade e indivisibilidade do juízo falimentar, prestigiando a “vis attractiva” e a “par conditio creditorum”.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de embargos de declaração (ID no 70740987) opostos contra a decisão de ID no 70257988, que indeferiu o efeito suspensivo pleiteado nos Embargos Declaratórios e no Agravo de Instrumento no 1022190-59.2020, no qual a parte embargante sustenta a ocorrência de erro material na decisão dos embargos, qual seja, que o bloqueio do valor de R$843.635,10 (oitocentos e quarenta e três mil, seiscentos e trinta e cinco reais e dez centavos) se deu nas contas bancárias dos avalistas, quando, na realidade, teria ocorrido na conta da própria empresa embargante / agravante.
Em decorrência deste erro material, haveria a necessidade da análise das seguintes omissões: análise da incompetência do Juízo a quo para julgar o feito executivo visto a competência universal do Juízo da Recuperação Judicial (i); não observância da essencialidade dos valores penhorados, que são objeto social para o giro da atividade dos recorridos, qual seja, supermercado, sendo utilizados para pagamento de salários, mercadorias, impostos, contas básicas, seguro, advogados, entre outros (ii) e; análise da novação da dívida executada, que está arrolada no plano recuperacional já homologado (iii).
Pugna, ao final, pelo provimento dos embargos para serem sanados os vícios apontados, com o deferimento da tutela antecipada pretendida em segundo grau para ser suspensa a decisão inicialmente agravada, com a devolução do valor apontado referente à Cédula de Crédito Bancário no 00002398, quantia que está bloqueada na conta bancária da empresa recorrente, que se encontra em recuperação judicial, para ser utilizado na folha de pagamento mensal e do décimo terceiro dos prestadores de serviço da agravante, bem como demais despesas ordinárias da empresa, como compras de mercadoria, impostos, contas de energia, seguro, custos com contabilidade, advogados, engenheiro, dentro outros.
Dada a urgência requerida, sem contrarrazões recursais.
É o relatório.
Decido.
Os embargos de declaração apresentam hipóteses de cabimento restritas ao teor do que dispõe o artigo 1.022 e incisos I, II e III, do Código de Processo Civil, vale dizer, quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.
Vê-se das razões recursais, que a empresa embargante aponta a ocorrência de erro material da decisão atacada que consiste no entendimento de que o bloqueio de valores se deu nas contas bancárias dos avalistas, quando, na realidade, teria ocorrido na conta da própria empresa embargante / agravante.
Compulsando os autos cuidadosamente, verifico que o documento de ID no 63616473 aponta que da quantia de R$843.635,10 (oitocentos e quarenta e três mil, seiscentos e trinta e cinco reais e dez centavos) se deu na conta CCLA Sorriso de titularidade da empresa recorrente, que se encontra em Recuperação Judicial (Processo no 1002346-20.2016.8.11.0015 - 1a Vara Cível da Comarca de Sinop), tendo o seu plano homologado em 26.04.2019.
Portanto, patente o erro material da decisão atacada que considerou que a penhora ocorreu na conta bancária dos sócios avalistas da dívida executada em primeiro grau.
Pois bem.
Convém mencionar que a decisão do egrégio Supremo Tribunal Federal, no Informativo no 548, a qual assentou que todas as ações passíveis de afetar o patrimônio da empresa devem ser processadas no juízo universal.
Assim, merecem prevalência as disposições dos artigos 6o, § 2o, e 76, da Lei n.o 11.101/05.
A principiologia dos referidos éditos legais está voltada à unidade e indivisibilidade do juízo falimentar, prestigiando a “vis attractiva” e a “par conditio creditorum”.
Ademais, em casos análogos examinados pela Colenda Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, a jurisprudência tem invariavelmente reconhecido pertencer ao Juízo Universal a competência para julgar as causas em que estejam envolvidos interesses e bens da empresa falida.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. FALÊNCIA. LEI N. 11.101/05. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICO-TELEOLÓGICA DOS SEUS DISPOSITIVOS. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL E AÇÃO CAUTELAR DE ARRESTO. UNIDADE E INDIVISIBILIDADE DO JUÍZO FALIMENTAR. PRESERVAÇÃO DA VIS ATTRACTIVA E PAR CONDITIO CREDITORUM. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. PRECEDENTES DA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (AgInt no CC 150597/SP (2017/0005066-3), Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, Data do Julgamento: 18/12/2018, DJe 01/02/2019)
“PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. FALÊNCIA. TERMO LEGAL. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. BEM IMÓVEL PRACEADO PELO JUÍZO TRABALHISTA. DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA. PRODUTO ARRECADADO PELO JUÍZO TRABALHISTA SEM REMESSA AO JUÍZO FALIMENTAR. NECESSIDADE. CONFLITO CONHECIDO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO FALIMENTAR. 1. Trata-se de conflito de competência suscitado por empresa submetida ao processo de falência, que teve seu bem imóvel praceado pelo Juízo Trabalhista. 2. A jurisprudência do STJ tem entendimento firmado no sentido de que os atos de execução dos créditos individuais promovidos contra empresas em falência ou em recuperação judicial, sob a égide do Decreto-lei no 7.661/45 ou da Lei no 11.101/05, devem ser realizados pelo Juízo Universal, ainda que ultrapassado o prazo de 180 dias de suspensão previsto no art. 6o, § 4o, da Lei no 11.101/05. Precedentes. 3. O valor arrecadado com o praceamento do bem da falida no Juízo Trabalhista deve ser remetido ao Juízo falimentar, a quem compete a administração dos bens daquela, bem como o pagamento dos débitos por ela contraídos e apurados no âmbito do processo de falência. 4. Conflito de competência conhecido para declarar a competência do Juízo Falimentar.” (CC 146.657/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/10/2016, DJe 07/12/2016)
“CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. FALÊNCIA. JUÍZOS CÍVEL COMUM E FALIMENTAR. AÇÃO DE USUCAPIÃO. PERDA PATRIMONIAL IMEDIATA. BEM IMÓVEL ARRECADADO PELA MASSA FALIDA. 1. O eventual acolhimento do pedido na ação de usucapião acarreta perda patrimonial imediata, ou seja, perda da propriedade do imóvel, gerando enorme prejuízo para os credores da massa falida. Assim, deve-se reconhecer a competência do juízo universal da falência para apreciar demandas dessa natureza. 2. "A arrecadação é ato de apreensão judicial executiva que visa à guarda e conservação dos bens do falido para futura alienação, em benefício dos credores. Sendo assim, nada mais coerente que todas as questões relacionadas aos bens arrecadados sejam decididas pelo juízo falimentar." (CC 84.752/RN, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2007, DJ 01/08/2007, p. 433) 3. Conflito de competência não conhecido em relação aos Juízos da 16a e 17a Varas Cíveis de Brasília/DF e, quanto ao incidente suscitado em face do Juízo da 11a Vara Cível de Brasília/DF e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, conflito conhecido para declarar a competência do Juízo da 11a Vara Cível de Goiânia/GO.” (CC 114.842/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/02/2015, DJe 03/03/2015)
“PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZOS DE DIREITO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ART. 49, § 3o, DA LEI N. 11.101/2005. BENS ESSENCIAIS ÀS ATIVIDADES ECONÔMICO-PRODUTIVAS. PERMANÊNCIA COM A EMPRESA RECUPERANDA. ART. 6o, § 4o, DA LEI N. 11.101/2005. RETOMADA DAS EXECUÇÕES INDIVIDUAIS. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 1. Com a edição da Lei n. 11.101, de 2005, respeitadas as especificidades da falência e da recuperação judicial, é competente o respectivo Juízo para prosseguimento dos atos de execução, tais como alienação de ativos e pagamento de credores, que envolvam créditos apurados em outros órgãos judiciais, ainda que tenha ocorrido a constrição de bens do devedor. (...) 3. No normal estágio da recuperação judicial, não é razoável a retomada das execuções individuais após o simples decurso do prazo legal de 180 dias de que trata o art. 6o, § 4o, da Lei n. 11.101/2005. 4. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no CC 127.629/MT, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 23/04/2014, DJe 25/04/2014)
Trata-se da necessidade de respeitar o princípio do juízo universal da recuperação judicial.
Desta feita, a posição pacificada é que compete ao Juízo Recuperacional decidir acerca da constrição de bens da empresa albergada pela recuperação e de seus sócios.
Como no caso em análise foi o Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá que determinou a constrição de valores na conta bancária da empresa recorrente, esta penhora se deu de forma irregular, pois somente poderia ter sido determinada pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop, que é o Juízo no qual transcorre a Recuperação Judicial da agravante, ora embargante.
Portanto, deve ser suspenso o bloqueio do valor de R$863.435,10 (oitocentos e sessenta e três mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e dez centavos) nas contas bancárias da empresa em Recuperação Judicial.
Caso tenha algum bloqueio nas contas pessoais dos sócios avalistas da empresa recorrente, este deve ser mantido.
Desta forma, ao meu sentir, restou demonstrada a probabilidade de provimento do recurso de agravo de instrumento inicial e a possibilidade dos efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à empresa agravante.
Desse modo, verifico que as razões expostas são capazes de ensejar o deferimento da liminar recursal, tendo em vista a presença dos pressupostos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, in verbis:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Portanto, verificado o vício de erro material, este deve ser sanado e os embargos de declaração apresentados devem ser acolhidos para deferir a liminar pleiteada inicialmente.
Dispositivo.
Com estas considerações, CONHEÇO do recurso de embargos de declaração apresentado, e o ACOLHO para DEFERIR A LIMINAR inicialmente postulada pela parte agravante, ora embargante, determinando a liberação dos valores bloqueados apenas nas contas bancárias da empresa em recuperação judicial.
Prossiga-se com o normal andamento do Recurso de Agravo de Instrumento no 1022190-59.2020.
Às providências necessárias.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR